Tribunal: TJES
Processo: 5017990-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017990-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA MAYARA CANTO ROSARIO
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos a fim de reparar materialmente o valor de R$ 2.077,12 (dois mil, setenta e sete reais e doze centavos), de forma simples e condenar para suspender as cobranças das taxas dos juros de obra, e julgou improcedente o pedido de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a existência de dano moral a ser reparado pela prática de cobrança indevida.

A parte recorrida/requerida é revel nos autos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível.

Quanto ao preparo, a recorrente pleiteia concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, de sorte de que vota-se pelo acolhimento, deferindo-se o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99, § 3°, do NCPC, passando-se ao exame do mérito do recurso inominado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que adquiriu um imóvel, com entrega das chaves em Agosto de 2021, contudo, a recorrente continua sendo cobrada juros de obras após a referida data de entrega, por falha na requerida, que não gerou comunicado junto ao banco financeiro.

A requerida, citada e intimada, deixou de se manifestar (id.4869912), razão pela qual lhe foi decretada sua revelia e os efeitos decorrentes deste.

Diante da ausência de impugnação e comprovação de entrega do imóvel, foi julgado procedente o pedido de reparação material, quanto aos valores pagos pela taxa de juros de Obra após o período.

Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda se traduz em típica relação de consumo, e portanto, teria responsabilidade jurídica objetiva no negócio comprador-vendedor, (art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, surgindo o dever de indenizar.

Nesse sentido, em que pese o entendimento do juízo de primeiro grau, faz a recorrente jus a reparação moral, afinal, não somente foi cobrada e pagou mais do que deveria, como continuou sendo cobrada, necessitou movimentar o judiciário para fazer valer-se dos seus direitos, e a recorrida, sequer se dirigiu resposta, embora intimada, demonstrando total descaso pela consumidora.

Assim reconhecida a falha na prestação de serviço da requerida, necessitando a recorrida movimentar o judiciário para socorrer-se ao seu direito de restituição do valor, torna-se desarrazoável a desaplicação de reparação moral, razão pela qual, avaliando a fixação em ponderação a função pedagógica, a fim de coagir o recorrida/requerido a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, a capacidade econômica da ré, a também a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, razão pela qual vota-se a reforma da sentença a fim de reduzir o valor fixado em indenização moral, que neste ato fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)